Tribunal: TJES
Processo: 5014057-66.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014057-66.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GESLENIA APARECIDA TEIXEIRA GUIMARAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E SAQUES REALIZADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão de descontos, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegava ter intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro na contratação da modalidade de cartão de crédito (RMC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado, especificamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, frente à existência de contrato assinado e realização de saques complementares.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade válida, prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91.

4. No caso concreto, a regularidade da contratação foi comprovada pela juntada de contrato assinado fisicamente pela autora, contendo informações claras sobre a modalidade creditícia, inclusive com ilustrações do cartão de crédito, o que afasta a alegação de erro quanto à natureza do negócio.

5. A efetiva utilização do crédito através de saques complementares e o longo lapso temporal entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024) corroboram a ciência e anuência da consumidora, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da prova da validade da contratação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. A existência de contrato assinado com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, aliada à prova de utilização do crédito (saques), afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Cumprido o dever de informação pela instituição financeira, é válida a contratação de reserva de margem consignável (RMC), descabendo a declaração de inexistência do débito ou indenização."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014057-66.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: GESLENIA APARECIDA TEIXEIRA GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E SAQUES REALIZADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão de descontos, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegava ter intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro na contratação da modalidade de cartão de crédito (RMC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado, especificamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, frente à existência de contrato assinado e realização de saques complementares.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade válida, prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91.

4. No caso concreto, a regularidade da contratação foi comprovada pela juntada de contrato assinado fisicamente pela autora, contendo informações claras sobre a modalidade creditícia, inclusive com ilustrações do cartão de crédito, o que afasta a alegação de erro quanto à natureza do negócio.

5. A efetiva utilização do crédito através de saques complementares e o longo lapso temporal entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024) corroboram a ciência e anuência da consumidora, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da prova da validade da contratação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. A existência de contrato assinado com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, aliada à prova de utilização do crédito (saques), afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Cumprido o dever de informação pela instituição financeira, é válida a contratação de reserva de margem consignável (RMC), descabendo a declaração de inexistência do débito ou indenização."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Débito c/c Antecipação de Tutela c/c Danos Morais
ajuizada por
GESLENIA APARECIDA TEIXEIRA GUIMARAES
em face do
BANCO BMG S.A
. Na petição inicial, a autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "cartão de crédito consignado", afirmando, contudo, que jamais solicitou, recebeu ou utilizou o referido cartão. Aduz que a sua intenção, na época, era de realizar apenas um empréstimo consignado comum, e sequer conhecia a existência de outra modalidade. Requer, assim, a declaração de inexistência e nulidade da contratação, com a condenação do requerido à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14907738), o banco requerido sustenta a validade do negócio jurídico e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 14907751), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito (contrato nº 12607043) consignado mencionado nos autos;

2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autora (benefício nº 174.020.654-9), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 3.968,16 em favor da autora, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (25/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (25/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposição do art. 406 §1º; e

4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (25/11/2024) em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, no que couber e para os devidos fins.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 14907753), pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos.

Regularmente intimada, a autora não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 14907754 e 14907755.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Pois bem.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 14907739)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial, bem como comprovante de diversos saques complementares (ID 14907746)
.

Com efeito, a análise da referida documentação, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora e o recebimento de quantia e a assinatura constante do contrato, que não foram negados pela autora, denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Destaco que a proposta de saque complementar traz ilustração de um cartão ao lado do campo da assinatura. Veja-se (ID 14907740):

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2017 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 2024.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — nas quais o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 14907751).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14907739), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 14907746.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14907751) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores indevidamente descontados da consumidora que perfazem o montante de R$3.968,16 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), com eventual compensação dos valores por ela sacados.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14907751.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL